Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010938-56.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LIZETE FADEL AJUZ - CPF: 301.452.369-00 (RECORRENTE), MATHEUS RIAN VIEGAS DA SILVA - CPF: 736.402.551-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESCISÃO CONTRATO DE ALUGUEL – AUSÊNCIA DE DESLIGAMENTO DA UC – DEVER DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO DO NOME DA INQUILINA POR DÉBITOS POSTERIORES À RESCISÃO – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO SEM PARTICIPAÇÃO DO TITULAR OU NOVO INQUILINO – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELA PROMOVENTE E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA – TOI REALIZADO SEM ACOMPANHAMENTO – TOI SEM ASSINATURA DO CONSUMIDOR – INFORMAÇÃO DE CONSUMIDOR AUSENTE – AUSÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL PELO INMETRO – VISTORIA UNILATERAL – VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO DO TEMA 699 DO STJ – FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS DA CITAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute a legalidade de fatura de recuperação e o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Encerrada a relação jurídica com a rescisão do contrato de aluguel é dever do inquilino proceder com o pedido de desligamento da UC, sob pena de responder pelos débitos perante a concessionária, que desconhece tal tato. Todavia, em relação a débitos mensurados por fraude do medidor de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 699, julgado em caráter de recurso repetitivo, orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, uma vez que o documento não fora assinado por qualquer pessoa, constando a informação genérica “consumidor ausente”, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça julgado em sede de recurso repetitivo (Tema 699).

A declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo emitida unilateralmente e a baixa da restrição indevida são medidas impositivas.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a baixa da restrição, declarou a inexistência da fatura de recuperação discutida (R$ 4.809,82) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) por cobrança indevida, sem respeitar o contraditório e a ampla defesa, se tratando de TOI unilateral, bem como por restrição indevida do nome da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Postoisso,
proponho

julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 dias, a anulação da fatura de recuperação de consumo com vencimento em 10/12/2016 da UC. 277696;

b)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos órgãos de restrição ao crédito, SPC, SERASA, dentre outros, no tocante ao débito discutido nos presentes autos, dantes relatados, até o deslinde desta demanda ou ulteriores deliberações.
Arbitro
, para a hipótese de descumprimento da medida, multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão do deferimento parcial;

c)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

d)
declarar
a inexistência do débito em nome da parte reclamante junto a parte reclamada;

e )
ordenar
que o Gestor Judiciário providencie a comunicação ao Serasa/SPC/SCPC para a exclusão do restritivo de crédito impugnado; e

f)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID
29910304
, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que a mesma não observou as provas e teses dos autos, pois houve a realização de TOI e constatação de fraude, conforme amplo laudo fotográfico.

Alegou que os atos praticados pelas concessionárias de serviços públicos presumem-se verdadeiros e legítimos e que a inscrição ocorreu no exercício regular de direito, uma vez que a parte promovente não comprovou o pedido de desligamento da UC, ônus que lhe incumbe.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

A parte promovente não apresentou contrarrazões.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00, bem como modificar o marco inicial dos juros para fixar a partir do evento danoso.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia.

Sendo a prova produzida suficiente para o julgamento do feito, o julgamento antecipado da lide não é discricionariedade, mas dever do magistrado em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade e, no caso, se discute a legalidade de fatura de recuperação e a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa.

Outrossim, a perícia de nada serviria na presente fase, por se tratar fato pretérito.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de fatura de recuperação de consumo (R$ 4.809,82), baixa da restrição nos órgãos de proteção, bem como indenização por dano moral. Os fundamentos narrados na inicial são dois: a) o fato de que a parte promovente era inquilina e que a fatura se refere a período em que não mais residia no imóvel, embora confessadamente não tenha solicitado o desligamento da UC; b) que a fatura de recuperação de consumidor foi apurada em perícia unilateral, sem respeito ao contraditório e ampla defesa.

Pois bem.

De fato, encerrada a relação jurídica com a rescisão do contrato de aluguel é dever do inquilino proceder com o pedido de desligamento da UC, sob pena de responder pelos débitos perante a concessionária, que desconhece tal tato. Portanto, é ônus do consumidor requerer o desligamento da UC ou solicitar a transferência de titularidade, o que, no caso, não fez, de modo que há culpa concorrente.

Todavia, em relação a débitos mensurados por fraude do medidor de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme Tema 699, julgado em caráter de recurso repetitivo, orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cito, pois, trecho da tese assentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

A elaboração do TOI deve obedecer a critérios e procedimentos previstos na Resolução n° 414/2010, da ANEEL, que assim dispõe:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I -
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (em vigor até Resolução 479, de 03.04.2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos;

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção
, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias
por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4o A partir do recebimento do TOI, o consumidor tem 15 (quinze) dias para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica, no medidor e demais equipamentos, de que trata o inciso II do § 1o, quando for o caso.

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6o O relatório de avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser elaborado pelo laboratório da distribuidora ou de terceiro, desde que certificado como posto de ensaio autorizado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o.

§ 7o Na hipótese do § 6o, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

No caso, inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) e tendo o Termo de Ocorrência e Inspeção sido elaborado de forma unilateral, sem acompanhamento pelo consumidor, uma vez que o documento não fora assinado por qualquer pessoa, constando a informação genérica “consumidor ausente”, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência da fatura impugnada, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça julgado em sede de recurso repetitivo (Tema 699).

Portanto, é devida a recuperação feita administrativamente pela concessionária de serviços públicos, desde que em observância ao procedimento previsto na Resolução n° 414/2010, da ANEEL e tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não restou observado no presente caso, de modo que é indevida a fatura de recuperação de consumo.

Em assim sendo, a declaração de inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo emitida unilateralmente e a baixa da restrição indevida são medidas impositivas.

No que se refere ao pleito de indenização por dano moral, é preciso registrar que houve restrição nos órgãos de proteção. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

No que se refere ao marco inicial dos juros, razão não lhe assiste, uma vez que em se tratando de relação contratual fluem da citação, tal como fixado.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021